Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-41.2014.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003305-41.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
–

OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural é de 03 (três anos), consoante estabelecido no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no. 57.663/66), cuja aplicação aos títulos representativos de crédito rural é determinada pelo artigo 60 do Dec. 167/67.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003305-41.2014.8.11.0059

APELANTE:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

APELADOS:

CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
,
lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face de
CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO E OUTRO
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais o apelante pugna pelo provimento do recurso para o fim de “
afastar a incidência da prescrição, determinando o prosseguimento da execução
” (sic – Id 241678191).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id 241678192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id 241678185
,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL em face de JOSE LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO.

Na exordial (ID 48181378, págs. 9/14), o exequente aduz que firmou com o(a) executado(a), Cédula de Produto Rural com vencimento em 30/08/2013, para a entrega de sacas de milho em grãos, tendo o(a) executado(a) descumprido com o estipulado.

A ação foi distribuída em 18/11/2014 (ID 48181384, pág. 15), e decisão inicial proferida em 20/03/2015 (ID 48181384, pág. 36), determinando a citação.

Posteriormente, o requerente aditou a Inicial, pugnando pela exclusão de CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO do polo passivo, em razão de lançamento equivocado; correção da quantidade de milho e citação do executado (ID 48181384, pág. 37/38).

Decisão em 01/07/2015, deferindo o quanto solicitado e determinação de citação do executado (ID 48182344, pág. 4/5).

Expedidos mandados de citação, o(a) executado(a) não foi localizado(a).

Apesar das tentativas do exequente, não obteve sucesso na citação do(a) executado(a).

Despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição (ID 92038478).

O exequente se manifestou alegando que não houve ocorrência da prescrição intercorrente, não tendo inércia de sua parte, mas sim demora do ato judicial do juízo deprecado (ID 93774645)”.

Acrescenta-se que a sentença proferida julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Não se conformando com o édito sentencial, o apelante pugna pelo provimento do recurso para o fim de “
afastar a incidência da prescrição, determinando o prosseguimento da execução
”.

Pois bem. Denota-se que no caso o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Rural, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), haja vista artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663 de 24 de janeiro de 1966), cuja aplicação aos títulos representativos de crédito rural é determinada pelo artigo 60 do Dec. 167/67, confira-se:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

(...)

“Art 60. Aplicam-se à
cédula de crédito rural
, à nota promissória rural e à duplicata rural,
no que forem cabíveis, as normas de direito cambial,
inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”

Nesse passo, como o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
setembro/2014
consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
março/2024
)
os devedores não foram efetivamente citados, é certo que se operou a prescrição direta.

Importante registrar, por oportuno, que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93.2016.8.11.0040, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014289-32.2012.8.11.0002, Relator: DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra). A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2o do art. 240 do CC. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024